Tribunal: STJ
Processo: 0011161-77.2004.8.16.0185
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2202580 - PR
(2022/0278569-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: HERCILIO LOURENÇO DA SILVA
EMBARGANTE
: AGUIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS MONTENEGRO DE OLIVEIRA - PR014339
DENISE DUARTE SILVA - PR024607
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORES : LIDSON JOSE TOMASS - PR014044
HELOISA HELENA DE OLIVEIRA SOARES - PR021415
INTERES.
: ADEMAR VOLANSKI
INTERES.
: JOSÉ VOLNI DE SOUZA MATOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória,
mediante apreciação da disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial
aplicável ao caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56451864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 677ec412-8031-4e4d-a66f-9f4345464f9b

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56451864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 677ec412-8031-4e4d-a66f-9f4345464f9b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2202580 - PR
(2022/0278569-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: HERCILIO LOURENÇO DA SILVA
EMBARGANTE
: AGUIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS MONTENEGRO DE OLIVEIRA - PR014339
DENISE DUARTE SILVA - PR024607
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORES : LIDSON JOSE TOMASS - PR014044
HELOISA HELENA DE OLIVEIRA SOARES - PR021415
INTERES.
: ADEMAR VOLANSKI
INTERES.
: JOSÉ VOLNI DE SOUZA MATOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória,
mediante apreciação da disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial
aplicável ao caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HERCÍLIO LOURENÇO
DA SILVA e AGUIDA DA SILVA contra acórdão exarado pela Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que foi negado provimento ao agravo interno no
agravo em recurso especial, por incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF), conforme ementa (fl. 1.225):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA55559835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:35
Código de Controle do Documento: 8e4fb1a7-0749-4e07-ad61-20dd13719d9f

1. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação,
nas razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à
manutenção do acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283
do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

As partes embargantes apontam omissão sobre o reconhecimento, pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), da existência de ação anulatória
específica sobre a arrematação, o que tornaria ilógica a exigência de ação própria (fls.
).
1.237/1.238
Alegam omissão quanto às matérias de ordem pública cognoscíveis de
ofício (nulidade por falta de intimação pessoal da Defensoria Pública e nulidades da
arrematação) e quanto ao efeito devolutivo pleno da apelação previsto no
§§
art. 1.013,
1o e 2o, do Código de Processo Civil (CPC) (fls.
).
1.237/1.240
Requerem o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes (fls.
).
1.241/1.242
Não foi apresentada impugnação pela parte adversa.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem provimento.
A Primeira Turma, ao apreciar o agravo interno, negou provimento ao
recurso sob os seguintes fundamentos (fls.
sem destaques no original):
1.225/1.228,
Trata-se de agravo interno interposto por HERCÍLIO LOURENÇO DA
SILVA e OUTRA da decisão de fls. 1.169/1.172.
A parte agravante sustenta que houve impugnação específica aos
fundamentos da sentença e do acórdão, afirmando que as razões
recursais atacaram a homologação do pagamento por vícios na
.
arrematação, de modo que não se aplicaria a Súmula 283/STF
Afirma que nulidades da arrematação e a ausência de intimação
pessoal da Defensoria Pública constituem matérias de ordem pública,
cognoscíveis de ofício, e que poderiam ser apreciadas no recurso sem
.
necessidade de ação autônoma
Narra, como razões reforçadas de mérito, sobre a ocorrência de
vício na alienação por parcelamento indevido no segundo leilão em
afronta ao edital e ao
§ 1o, I, do Código de Processo Civil
art. 903,
(CPC), além de irregularidade na venda direta por valor inferior à
avaliação, em violação ao
do Código de Processo Civil (CPC).
art. 885
Segundo entende, houve também ausência de intimação pessoal
da Defensoria Pública, o que teria conduzido à perda de prazos
processuais e à nulidade dos atos.
Documento eletrônico VDA55559835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:35
Código de Controle do Documento: 8e4fb1a7-0749-4e07-ad61-20dd13719d9f

[..]
Da decisão de fls.
extrai-se que o TRIBUNAL DE
1.169/1.172,
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ decidiu não conhecer da apelação
diante da violação do princípio da dialeticidade, destacando que a
sentença impugnada apenas havia homologado o pagamento pelo êxito
do leilão, e extinguido as execuções fiscais, de modo que as nulidades
apresentadas pela parte executada deveriam ser suscitadas em ação
anulatória.
Constam do acórdão recorrido os fundamentos a seguir (fls.
):
935/938
[...]
Na peça recursal, todavia, a parte recorrente não se insurge
contra aquele fundamento, limitando-se a afirmar, em síntese, (a) que
não houve violação ao princípio da dialeticidade; (b) que a Defensoria
Pública não foi intimada; e (c) que há vício de arrematação.
Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles ".

Da leitura do julgado singular de fls.
verifico que o recurso
1.169/1.172,
especial não foi conhecido em razão da incidência da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
No agravo interno interposto, as partes recorrentes asseveraram a não
incidência do óbice previsto no enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, e repisaram os fundamentos de nulidade da arrematação, da ausência de
intimação da Defensoria Pública e da relevância social e da hipossuficiência.
Entretanto, o acórdão proferido pela Primeira Turma manteve a decisão
monocrática que determinou a incidência do óbice sumular.
Dessa forma, observo que as matérias suscitadas nos embargos de
declaração não foram anteriormente analisadas, o que caracteriza flagrante ausência
de prequestionamento.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
SÚMULA 284/STF.
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS.
AUSÊNCIA
SÚMULA 282/STF.
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
[...]
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede o seu conhecimento e, ainda que o recorrente, ora
agravante, tenha oposto recurso integrativo, não buscou sanar eventual vício
relativo à aplicação dos aludidos dispositivos legais, o que atraí a incidência
da Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA55559835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:35
Código de Controle do Documento: 8e4fb1a7-0749-4e07-ad61-20dd13719d9f

[...]
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.902.879/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE.
DANO MORAL. ASSÉDIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E
IMPOSSIBILIDADE DE
356/STF.
EXAME.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
II - Quanto à primeira e à segunda controvérsias, incidem as Súmulas
n.
e
porquanto as questões não foram examinadas pela
282/STF
356/STF,
Corte de origem, tampouco foram objeto dos embargos de declaração
opostos. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento.
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.852.337/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55559835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:35
Código de Controle do Documento: 8e4fb1a7-0749-4e07-ad61-20dd13719d9f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.202.580 / PR
Número Registro: 2022/0278569-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038279820008160001 00053022120208160185 1116177200481601852 00111617720048160185
001116177200481601851
001116177200481601852
00533420720208160000
056383
111617720048160185
1116177200481601851
38279820008160001
53022120208160185
533420720208160000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HERCILIO LOURENÇO DA SILVA
AGRAVANTE
: AGUIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS MONTENEGRO DE OLIVEIRA - PR014339
DENISE DUARTE SILVA - PR024607
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORES : LIDSON JOSE TOMASS - PR014044
HELOISA HELENA DE OLIVEIRA SOARES - PR021415
INTERES.
: ADEMAR VOLANSKI
INTERES.
: JOSÉ VOLNI DE SOUZA MATOS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HERCILIO LOURENÇO DA SILVA
EMBARGANTE
: AGUIDA DA SILVA
Documento eletrônico VDA56448735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:03
Código de Controle do Documento: cac025f7-1393-4aec-814c-0a8a7cad04f4

ADVOGADOS
: MARCOS MONTENEGRO DE OLIVEIRA - PR014339
DENISE DUARTE SILVA - PR024607
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORES : LIDSON JOSE TOMASS - PR014044
HELOISA HELENA DE OLIVEIRA SOARES - PR021415
INTERES.
: ADEMAR VOLANSKI
INTERES.
: JOSÉ VOLNI DE SOUZA MATOS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:03
Código de Controle do Documento: cac025f7-1393-4aec-814c-0a8a7cad04f4